Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. INÉPCIA DA INICIAL. PROVA DA DÍVIDA. FATURAS DE CARTÃO. CONTRATO DE ADESÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. VALIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste prejudicialidade externa ou conexão entre duas ações quando, não obstante a ausência de trânsito em julgado, inexiste a possibilidade de decisões conflitantes. Ademais, o fato de a embargante pleitear a repactuação de dívidas em ação de superendividamento não torna a dívida inexigível na monitória. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
2. Faturas de cartão de crédito, acompanhadas do contrato de adesão e do demonstrativo de débito, são documentos hábeis a embasar ação monitória visando à constituição de título executivo judicial. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
3. A perícia contábil é desnecessária quando a parte fundamenta suas alegações na inexistência de assinatura, na incidência de capitalização de juros ou na ausência de informação adequada. Entendendo o magistrado que a causa está madura, ele pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O enunciado da Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça determina que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Não prospera a tese de que o banco falhou em comprovar a informação adequada sobre os encargos, pela ausência do contrato assinado, uma vez que a proposta/contrato de adesão e a declaração de propósito de utilização do cartão de crédito foram firmadas pela ré apelada.
6. Tendo a ré se limitado a discorrer sobre sua tese sem apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, resta evidente que ela deixou de quantificar adequadamente o valor que considera correto, em desobediência ao § 2°, do art. 702, do Código de Processo Civil.
7. Verificando-se a anotação de parcelas de financiamento de faturas do cartão e, posteriormente, tão somente o lançamento de correção monetária, juros de mora e multa, com lançamento de “encargos financeiros rotativos” apenas uma vez, não procede a alegação de que a dívida permaneceu indefinidamente no crédito rotativo. Desse modo, inexiste violação ao artigo 1o e 2o da Resolução BACEN no 4.549/2017.
8. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
9. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
10. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação somente no caso de as taxas cobradas estarem acima daquelas praticadas pelo mercado.
11. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não representando um limite de aplicação obrigatória.
12. Inexistindo nos autos demonstração de descumprimento, pelo fornecedor, do dever de prestar informações previamente à contratação, não se justifica a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 54-D do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021.
13. A Lei no 14.690/2023, que institui o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes – Desenrola Brasil, trata-se de norma de caráter incentivador, e não impositivo, dirigida aos credores. Além do mais, ela não possui aplicabilidade retroativa para modificar contratos bancários firmados antes de sua vigência, como é o caso dos autos.
14. Recurso conhecido e improvido.